Tribunal: TJSP
Processo: 2032504-20.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais c/c tutela de evidência - Envio reiterado de faturas e extratos bancários de cartão de crédito corporativo a ex-colaborador da autora/agravada - Violação de dados sigilosos - Decisão que deferiu tutela de urgência determinando a exclusão do ex-funcionário do cadastro do cartão corporativo e a retificação do

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais c/c tutela de evidência - Envio reiterado de faturas e extratos bancários de cartão de crédito corporativo a ex-colaborador da autora/agravada - Violação de dados sigilosos - Decisão que deferiu tutela de urgência determinando a exclusão do ex-funcionário do cadastro do cartão corporativo e a retificação do endereço de entrega de correspondências - Insurgência do réu - Pretensão de reforma – Descabimento - Presença dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil - Verossimilhança do direito alegado demonstrada pela prova documental que evidencia: (i) a relação contratual entre as partes; (ii) o envio reiterado e indevido de correspondências bancárias contendo dados financeiros sigilosos a terceiro não autorizado; (iii) as tentativas frustradas de solução na via administrativa; (iv) a persistência do problema mesmo após promessas de regularização pelo banco - Perigo de dano configurado - Exposição contínua de dados financeiros sigilosos da agravada a terceiro, com potencial violação à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei no 13.709/2018) e ao artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor - Alegação de cumprimento administrativo prévio - Não comprovação satisfatória nos autos do recurso - Documentos apresentados pelo agravante não demonstram de forma inequívoca a regularização da situação antes do ajuizamento da ação, especialmente diante das provas trazidas pela agravada de que o envio indevido persistia na data de propositura da demanda - Multa diária - Valor de R$ 300,00 (trezentos reais) por dia, com teto de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), que se mostra proporcional e razoável ao porte das partes e à natureza da obrigação - Ausência de desproporcionalidade manifesta - Recurso desprovido.